Tribunal: STF
Processo: Rcl 54157
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA E DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931-RG, TEMA N. 246. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Vibra Energia S/A (nova razão social de Petrobras Distribuidora S/A), em 23.6.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo Ministro relator do Processo n. 0001165-54.2012.5.15.0120 no Tribunal Superior do Trabalho, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitadas as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246:



    “Trata-se de agravos de instrumento interpostos contra decisão que negou seguimento a recursos de revista. 



    Examino. 



    Os recursos de revista foram interpostos em face de acórdão publicado na vigência da Lei nº 13.467/2017, que alterou o art. 896-A da CLT, havendo a necessidade de se evidenciar a transcendência das matérias neles veiculadas, na forma do referido dispositivo e dos arts. 246 e seguintes do RITST. 



    Constato, no entanto, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame das questões veiculadas e, por consectário lógico, a evidenciar a ausência de transcendência dos recursos. 



    Com efeito, a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: (…)



    Examinando as matérias em discussão, em especial aquelas devolvidas nos agravos de instrumento (art. 254 do RITST), observa-se que as alegações neles contidas não logram êxito em infirmar os obstáculos processuais invocados na decisão que não admitiu os recursos de revista. 



    Dessa forma, inviável se torna o exame da matéria de fundo veiculada nos recursos. 



    Pois bem. 



    O critério de transcendência é verificado considerando a questão jurídica posta no recurso de revista, de maneira que tal análise somente se dá por esta Corte superior se caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. 



    Assim, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. 



    Isso porque não se justificaria a intervenção desta Corte superior a fim de examinar feito no qual não se estaria: a) prevenindo desrespeito à sua jurisprudência consolidada (transcendência política); b) fixando tese sobre questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista (transcendência jurídica); c) revendo valor excessivo de condenação, apto a ensejar o comprometimento da higidez financeira da empresa demandada ou de determinada categoria profissional (transcendência econômica); d) acolhendo pretensão recursal obreira que diga respeito a direito social assegurado na Constituição Federal, com plausibilidade na alegada ofensa a dispositivo nela contido (transcendência social). 



    Nesse sentido já se posicionou a maioria das Turmas deste TST: (...) 



    Logo, diante do óbice processual já mencionado, não reputo verificada nenhuma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 896-A, § 2º, da CLT c/c art. 247, § 2º, do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento aos agravos de instrumento” (fls. 277-282, e-doc. 8).



    2. A reclamante alega que “o tema tratado na reclamação trabalhista de nº 0001165-54.2012.5.15.0120 [é o mesmo] objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, definido como de repercussão geral (Tema 246), e ainda, da Jurisprudência Superveniente, objeto do RE nº 1.298.647-RG (Tema 1.118)” (fl. 3).



    Sustenta que “o C. TST, com intuito de inobservância de jurisprudência da Suprema Corte, afastou a tese vinculante do STF do tema 246, fazendo prevalecer o entendimento do TRT que aplicou a condenação automática da Reclamante, o que fere o entendimento deste Egrégio Tribunal” (fl. 7).



    Salienta que “não basta a consignação da ausência de prova da fiscalização no v. acórdão, há de restar comprovado nos autos a contumácia e um ‘comportamento sistematicamente negligente’ para justificar a condenação subsidiária nesses casos” (fl. 7).



    Relata que, no processo da origem, o recurso ordinário do interessado foi “provido para anular a sentença e retomar a instrução em razão da prova pericial a ser produzida [e que] a nova sentença da lavra do mesmo juízo, julgou procedente em parte o pedido inicial, tendo agora deferido o pedido de responsabilidade subsidiária” (fl. 14). 



    Informa que “recorreu ordinariamente (…) [e que] o v. acórdão decidiu por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento ao da 2ª reclamada, mantendo a responsabilidade subsidiária” (fl. 15).



    Assevera que, “ao negar seguimento ao agravo de instrumento da recorrente por ausência de transcendência, o C. TST representou a verdadeira aplicação da tese de mérito contrária à posição do STF (RG 246) e ADC 16, violando os artigos 5º, II e 37, §6º da CRFB” (fl. 18).



    Pondera “merece[r] reforma o v. acórdão, haja vista sua flagrante contrariedade à decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal (que possui força vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário) na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF, isto porque, naquele julgamento, essa Corte Suprema declarou a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93, e estatuiu que é ônus do autor a comprovação da deficiência de fiscalização do contrato terceirizado, e, no entanto, não houve prova nos autos de suposta falha na fiscalização do contrato” (fl. 19). 



    Requer medida liminar, para “suspender, inaudita altera pars, nos termos do art. 158 do Regimento Interno desse E. STF, o curso da ação nº TST-AIRR 0001165-54.2012.5.15.0120 a fim de se aguardar a decisão de mérito da presente Reclamação” (fl. 36).



    Busca “o sobrestamento do feito até ulterior decisão acerca da matéria nos autos do RE nº 1.298.647 Tema nº 1118 da Tabela de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para que não seja a requerida condenada indevidamente” (fl. 36).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para “que seja cassado o v. acórdão prolatado no âmbito do c. TST, nos autos nº 0001165-54.2012.5.15.0120” (fl. 36).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Em 26.4.2021, no Recurso Extraordinário n. 1.298.647, paradigma de repercussão geral do Tema 1.118, este Supremo Tribunal indeferiu o pedido de suspensão nacional “de todos os processos que versem sobre o Tema 1.118 da sistemática da Repercussão Geral, referente ao ‘ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)’” (DJe 29.4.2021). Por essa razão, indefiro o pedido de sobrestamento do Processo n. 0001165-54.2012.5.15.0120 pelo Tema n. 1.118 da repercussão geral.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista da reclamante por ausência de transcendência, mantendo decisão pela qual atribuída responsabilidade subsidiária à tomadora do serviço, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246.



    6. Embora a previsão constante do § 5º do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho (É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria) pudesse ensejar interpretar no sentido de haver óbice ao processamento regular da presente reclamação, o exame dos documentos juntados aos autos eletrônicos revela ter-se assentado, na decisão reclamada, ausência de transcendência trabalhista de recurso no qual se discute matéria com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal, Tema 246.



    Constata-se, portanto, que, sob pena de ver prevalecer interpretação de preceito legal a esvaziar a competência constitucional atribuída a este Supremo Tribunal, não se pode recusar à recorrente o acesso a instrumento processual adequado para corrigir a distorção apontada e permitir que a questão alcance a jurisdição constitucional, sendo dirimida, definitivamente, na instância competente.



    7. Na espécie, ao dar parcial provimento ao recurso ordinário interposto por Petrobras Distribuidora S/A (atual Vibra Energia S/A), a 9ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região manteve a responsabilização subsidiária da reclamante, em acórdão assim fundamentado:



    “(...) RESPONSABILIDADE DA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. (…) 



    Destarte, é certo que a segunda reclamada (PETROBRÁS) foi beneficiária do trabalho prestado pelo falecido trabalhador, ficando plenamente caracterizada a intermediação de mão de obra. 



    Contudo, descuidou-se de vigiar o correto cumprimento das obrigações trabalhistas decorrentes do contrato, inclusive quanto à verificação de documentos que estivessem em poder da empresa contratada, razão pela qual deve responder subsidiariamente pelos créditos deferidos na presente ação. 



    O reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Ente Público, no caso de terceirização, não pressupõe negativa de vigência ao artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93, mas interpretação dele em harmonia com o Ordenamento Jurídico, especialmente com as garantias constitucionais concernentes à dignidade da pessoa humana e ao valor social do trabalho, previstas no artigo 1º da Constituição da República, incisos III e IV. (...)



    Ressalte-se, ainda, que o § 1º do artigo 71 da Lei 8.666/93 cuida da relação jurídica de natureza civil entre empresa contratada e Administração Pública, mas sua redação não é suficiente para excluir a responsabilidade subsidiária ora declarada.



    Isso porque a expressão utilizada no dispositivo, qual seja, ‘não transferem’, significa que a empresa contratante será sempre responsável, perante o Poder Público, pelos encargos trabalhistas. Para o empregado, porém, importa receber o seu salário, por quem dele se beneficiou, seja o prestador ou o tomador de serviços. 



    Por oportuno, ressalto que, inexistindo negativa de incidência do artigo 71 da Lei 8.666/93, tampouco declaração de inconstitucionalidade, a decisão monocrática que reconhece a responsabilidade patrimonial do ente público, decorrente de terceirização, não ofende cláusula de plenário prevista no artigo 97 da Constituição da República e na Súmula Vinculante n. 10 do STF. 



    Ademais, observemos a manifestação do C. TST acerca do artigo 71 da Lei 8.666/93: (…)



    No caso concreto, nem mesmo foi demonstrada a licitude da contratação da segunda ré pela recorrente, pois, repiso, não foi apresentado o correspondente contrato de prestação de serviços, emergindo clara a culpa in eligendo e, ainda, in vigilando, pois a ausência de documentos revela que a tomadora não cumpriu com o dever de fiscalizar o adimplemento das obrigações da empresa contratada, mormente com relação ao trabalhador cuja mão de obra comprovadamente tenha utilizado. 



    De todo modo, ainda que lícita a terceirização, sendo inadimplente a empresa contratada, com relação às obrigações trabalhistas de seus empregados, incide o entendimento contido nos itens IV e V da referida Súmula: (…)



    Em se tratando de ente público, mesmo havendo licitação, não fica excluída a culpa ‘in vigilando’, pois àquele cabe a fiscalização da execução do contrato pela prestadora de serviços, sob pena de responder por tal omissão, na forma do disposto no § 6º do artigo 37 da Lei Maior, que contempla a responsabilidade da Administração Pública e o seu dever de indenizar sempre que causar danos a terceiros. 



    É certo que o E. STF declarou a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93, mas importa ressaltar o pronunciamento do seu presidente de que tal declaração ‘não impedirá o TST de reconhecer a responsabilidade, com base nos fatos de cada causa’ e que o ‘STF não pode impedir o TST de, à base de outras normas, dependendo das causas, reconhecer a responsabilidade do poder público’, com a seguinte ressalva: ‘o que o TST tem reconhecido é que a omissão culposa da administração em relação à fiscalização de seus contratados gera responsabilidade’, o que vem ao encontro do entendimento externado pelo E. TST na nova redação da Súmula 331.



    Portanto, a atribuição de responsabilidade subsidiária à empresa Pública, quando comprovada sua culpa pelo inadimplemento de verbas trabalhistas a empregados de suas prestadoras de serviços, não ofende nenhum dispositivo constitucional ou infraconstitucional ou decisão do E. STF na ADC n. 16. 



    Por todos esses fundamentos, afasto o recurso da segunda reclamada, PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., ficando mantida sua responsabilidade subsidiária, fica igualmente rechaçada a pretensão dos autores pelo reconhecimento de responsabilidade solidária, incabível na hipótese dos autos. 



    Por derradeiro, consigno que o entendimento supra não afronta nenhum dispositivo legal vigente no ordenamento jurídico pátrio, uma vez que a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada está fulcrada no entendimento cristalizado na Súmula 331, item V, do C. TST, que, por sua vez, encontra respaldo nos artigos 186 e 942 do Código Civil” (fl. 207-211, e-doc. 7).



    8. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação decorre da incidência de alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.



    9. O exame dos autos revela que a questão de fundo tratada na origem refere-se à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, que teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório.



    Este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço.



    Decidiu-se, sobre o mérito dessa matéria, a inadmissibilidade da transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado de empresa terceirizada.



    10. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor a seguinte indagação: como a matéria poderia dispor de repercussão geral econômica, política, social e jurídica e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista?



    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se agregam dezenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser considerada pela Justiça do Trabalho carente de transcendência.



    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal.



    11. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.



    12. Na espécie em exame, ao negar seguimento ao agravo de instrumento, recusando o processamento de recurso de revista sobre a matéria em exame e, com isso, impedindo algum acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço” (Tema 246).



    Essa usurpação de competência impõe a manutenção de decisão pela qual descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral, o que não pode prevalecer.



    13. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora